Tribunal: STF
Processo: HC 140735
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-10-30
Data de publicação: 2018-10-30

Ementa:
Ementa: Processual Penal. Habeas Corpus. Tráfico de drogas e Associação para o tráfico. Prisão preventiva. Fundamentação idônea. Excesso de prazo. Óbice a Súmula 691 do STF. 



    1. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal superior que indefere a cautelar em idêntica ação constitucional. Incidência do óbice da Súmula 691/STF. 



    2. Ausência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder na fundamentação da prisão preventiva, sobretudo pela quantidade de droga apreendida (133,85kg de cocaína). 



    3. Hipótese em que não se demonstrou desídia ou injustificada demora por parte do Poder Judiciário, notadamente pela pluralidade de réus e pela necessidade de expedição de cartas precatórias. 



    4. Habeas corpus não conhecido, revogada a liminar.